Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-47.2019.8.11.0038
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000063-47.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDES SANTOS - CPF: 028.992.531-23 (RECORRENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – TESE DE MULTA EXCESSIVA – PLEITO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO (163 DIAS) – MULTA DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

Havendo comprovação de descumprimento da decisão liminar deferida por 163 dias, resta evidente a renitência da parte executada em cumprir o provimento judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos para limitar a multa por descumprimento, conforme dispositivo que cito:

Por fim, quanto ao valor a título de danos morais, as partes concordaram com o valor depósito em juízo pela embargante, não havendo controvérsia.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de reconhecer o valor do descumprimento da liminar, limitado em
R$. 10.000,00 (dez mil reais)
.

- Reconheço como devido a título de astreinte o valor de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais), e dano moral no valor de R$ 2.198,16 (dois mil, cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos);

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte Executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que desconsiderou que para o cumprimento da medida liminar se fazia necessária a colaboração do consumidor, pois dependia da indicação de um segundo CPF para restabelecer o sinal nos dois pontos que possui.

Alegou que o valor da multa fixada é excessivo e deve ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para “o fim de reduzir o valor das astreintes fixadas, tendo como parâmetro o valor da condenação e sabendo que foi constatado a impossibilidade no cumprimento”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A insurgência da parte executada, ora Recorrente, reside em duas alegações: a) que era necessária a colaboração do consumidor, pois dependia da indicação de um segundo CPF para restabelecer o sinal nos dois pontos que possui; b) necessidade de redução do valor da multa, por se tratar de valor excessivo, uma vez que o valor da condenação principal foi de R$ 2.198,16.

Sem razão à parte Recorrente em ambas as alegações, uma vez que o magistrado
a quo
devidamente fundamentou acerca da existência de descumprimento da determinação judicial, mesmo após a intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, bem como justificou a limitação da multa a R$ 8.150,00 diante do descumprimento da decisão que determinou o restabelecimento de sinal nos dois pontos contratados por longos 163 dias, conforme argumentos que cito:

Desta feita, ante a citação da requerida em 26/09/2019, e o prazo de 05 dias para cumprimento da liminar, transcorreram até a apresentação da execução do cumprimento de sentença (12/03/2019), 163 dias, portanto correto o valor de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais), apresentado pelo autor.

Ainda, no que se refere a aplicação da multa de 10% a mesma não deve ser aplicada haja vista, que consta certidão no id. 32667936, nos seguintes termos:

CERTIDÃO

Certifico que não havia sido realizada a publicação de INTIMAÇÃO das partes acer
c
a da DECISÃO ID
30447677
de 17/03/2020.

Sendo assim, após ser intimada a exequente apresentou embargos tempestivamente não devendo ser aplicada a referida multa.

Por fim, quanto ao valor a título de danos morais, as partes concordaram com o valor depósito em juízo pela embargante, não havendo controvérsia.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de reconhecer o valor do descumprimento da liminar, limitado em
R$. 10.000,00 (dez mil reais)
.

- Reconheço como devido a título de astreinte o valor de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais), e dano moral no valor de R$ 2.198,16 (dois mil, cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos);

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

No que se refere à alegação de que dependia de providência da parte promovente para cumprir a liminar, pois dependia da indicação de um segundo CPF, tenho que não encontra qualquer coerência, mesmo porque o magistrado
a quo
justificou ser descabida tal providência na sentença, assim como apreciou novamente tal tese na sentença que julgou os embargos à execução, conforme trecho que cito:

No que se refere a alegação de descumprimento da liminar por culpa do autor que deixou de informar seu CPF, tal questão já fora decida em sentença, não prosperando as alegações:

“Indefiro o pedido para que o autor informe outro número de CPF para cumprimento da liminar, já que é sabido que cada pessoa física possui apenas um número de CPF, não cabendo incluir terceiros na relação das partes. Ademais, não se trata de novo equipamento e sim regular os serviços que funcionavam no aparelho do autor há menos de 60 dias, sendo suspenso por ato unilateral da requerida”.

Portanto, as teses invocadas em recurso são genéricas e não merecem guarida, pois devidamente enfrentadas pelo juízo de origem. Ora, não há se falar em novo CPF quando fora o consumidor quem contratou, se tratando apenas de um ponto, uma extensão, havendo nítido descumprimento da liminar.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

Com efeito, havendo comprovação de descumprimento da decisão liminar deferida por 163 dias, resta evidente a renitência da parte executada em cumprir o provimento judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021